Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-19.2015.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001540-19.2015.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVIO RAMOS DA COSTA - CPF: 284.613.471-53 (AGRAVANTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (AGRAVADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), NEIDE TEODORA DE MORAES - CPF: 207.016.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por SILVIO RAMOS DA COSTA, em face do v. acórdão (id. 212184656) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO de Agravo Interno mantendo a r. decisão que não conheceu do recurso de apelação, face sua intempestividade (id. 183356197).

Sustenta que: no acórdão objurgado não houve apreciação de nenhum ponto abordado no recurso de agravo interno, limitando-se, tão somente, a repetir argumentos que já haviam sido apresentados em decisão anterior. Como se extrai dos autos, a decisão monocrática fundamentou a não admissão do apelo com base na intempestividade. Dessa forma, foi interposto agravo interno para refutar o argumento decisório e destacar que, após a retomada do atendimento na Defensoria Pública em Santo Antônio de Leverger, a instituição não foi devidamente intimada para tomar ciência desses autos e, assim, poder adotar as medidas cabíveis – o que inviabilizou a defesa após a sentença.

Assevera que as teses aventadas pelo Agravante, visando à defesa de seus direitos, tinham total condão de alterar a conclusão adotada pelo Tribunal Mato-Grossense. Todavia, ao julgar o recurso, a Colenda Corte de Justiça não se manifestou sobre os argumentos apresentados, de maneira que resta caracterizada a omissão no julgamento nos termos das disposições do artigo 489, §1º, do CPC.

Por fim, acrescenta que, além do objetivo de sanar as vicissitudes alhures demonstradas, cabe destacar que os presentes aclaratórios são opostos também com a finalidade de prequestionar os dispositivos envolvidos na lide, viabilizando a interposição de recursos excepcionais, caso seja necessário.

Requer que sejam estes embargos de declaração recebidos, conhecidos e providos, de forma a sanar a omissão do acórdão e apreciar os argumentos invocados no recurso quanto à tempestividade da apelação.

Contrarrazões. (id. 217585665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por SILVIO RAMOS DA COSTA, em face do v. acórdão (id. 212184656) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO de Agravo Interno mantendo a r. decisão que não conheceu do recurso de apelação, face sua intempestividade, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)No caso, observa-se que a sentença proferida pelo MM Juiz de piso foi preferida em 20/05/2018 (ID 166265745 – fls. 292/293), teve Embargos de Declaração do Apelante em 28/05/2018 feito através de advogada devidamente constituída (ID 166265745 - fls 296), referido ED julgado em 21/10/2018 (ID 166265745 – fls. 311), tendo a sentença transitado em julgado em 19/12/2018 (ID 166265745 – 314).

Ocorre que o autor tão somente em maio de 2022, ou seja, passados 3 (três) anos e 5 (cinco) meses após o trânsito em julgado da sentença buscou a Defensoria Pública para obter informações sobre seu processo e, sob a alegação que a Defensoria já havia retornado as atividades naquela municipalidade desde 02/07/2018, deveria a intimação da sentença ser dirigida à ela de forma pessoal.

Assim, não se justifica a prorrogação do prazo recursal, impondo-se o reconhecimento da extemporaneidade do apelo, uma vez que a advogada substabelecente tinha poderes para dar andamento ao feito, como estava fazendo, devendo ser acolhida a preliminar suscitada em contraminuta.

Vale ressaltar que a preclusão é fato processual impeditivo, que acarreta a perda, extinção ou consumação da faculdade da parte de praticar determinado ato processual; e, deixando a parte de interpor, no prazo legal, recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, opera-se a preclusão temporal, que impede seja a questão analisada em etapa processual seguinte.

Ainda, sabe-se que os prazos peremptórios não admitem dilação, por nenhum dos sujeitos processuais, inteligência do art. 182 do Código de Processo Civil, salvo a ocorrência de justa causa, nos termos do disposto no art. 183, do mesmo diploma, em que se autoriza sua prorrogação, desde que alegada e provada, o que não ocorre nos autos.

Portanto, não se pode admitir que após o transcurso do prazo, o Apelante, que possuía advogada dativa constituída nos autos, venha buscar o poder judiciário, utilizando-se da Defensoria Pública, para ver seus pedidos serem apreciados, mesmo com sentença transitado em julgado.

Assim, diante da intempestividade recursal, caem por terra todos os fundamentos e teses defendidas no recurso, já que a tempestividade é um dos inarredáveis requisitos de admissibilidade recursal.”. (id. 212184656)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024